Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726732-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDWIGES NOGUEIRA CHAGAS, JOAQUIM PEDRO CHAGAS, ALMIRA MARIA PEREIRA MEDINA, RIVALDO JOSE MEDINA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por EDWIGES NOGUEIRA CHAGAS e OUTROS contra a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra o BANCO DO BRASIL S/A, em razão da prolação da sentença. O recurso não foi contrariado. Em seguida, o agravante reconheceu a perda do objeto e requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo interno, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator